Tribunal: TJDFT
Processo: 0720512-59.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0720512-59.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: R. R. P. REPRESENTANTE LEGAL: PATRICIA DA CRUZ RAMOS AGRAVADO: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE D E C I S Ã O Os autos vieram a mim conclusos, na qualidade de relator eventual, devido à superveniência das férias do em. Desembargador Angelo Passareli (ID 27250201). R.R.P. interpôs agravo interno à decisão que suspendeu a eficácia do ato de origem, onde fora concedido a tutela de urgência requerida para obrigar o plano de saúde, administrado por GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE, a custear o tratamento recomendado pelos médicos que assistem o agravante, consistente no método ABA. Pugna pela urgente apreciação do pedido de reconsideração, enfatizando a necessidade de se manter o tratamento sem interrupções e o risco de prejuízos cognitivos futuros e comportamentais. Colaciona, ainda, recente normatização da matéria pela Agência Nacional de Saúde, por meio da Resolução Normativa n. 469 de 9 de julho de 2021 (ID 27242287), determinando a obrigatoriedade da cobertura de sessões com psicólogos, terapeutas ocupacionais e fonoaudiólogos, para o tratamento/manejo do Transtorno do Espectro Autista (TEA). Observa-se dos autos que o ora agravante vem sendo atendido pela Clínica Aquarela Centro de Desenvolvimento Infantil (ID 93580864), em tratamento custeado pela ora agravada, também por força de decisão judicial proferida nos autos do Processo n. 0701704-04.2020.8.07.0012. Na referida clínica, o menor é atendido por equipe multidisciplinar nas áreas de terapia ocupacional, psicologia, psicopedagogia e fonoaudiologia. No entanto, o relatório médico produzido em maio de 2021, por médica neurologista da rede pública de saúde concluiu que o Método ABA se mostra mais indicado, em face da pouca melhora comportamental da criança e sua dificuldade em habilidades de comunicação (ID 93580868). Referido documento descreve o tratamento como sendo mais estruturado, embora contemple equipe multidisciplinar composta igualmente por profissionais da mesma área que já atendem R.R.P., porém com a especialização específica no método. É inconteste que o ora agravante necessita de cuidados especiais para o seu pleno desenvolvimento, devido ao Transtorno do Espectro Autista e, notoriamente, a jurisprudência é uníssona no sentido de que o rol de procedimentos e eventos em saúde da ANS não é exauriente, valendo frisar, neste ponto, que a requerida já vem implementando as medidas necessárias para atendimento de pacientes com TEA, antes mesmo da Resolução 469/2021 (ID 26770551). Contudo, a concessão da tutela de urgência prescinde da presença concomitante dos pressupostos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme art. 300 do CPC. Sob esse prisma, em que pese reconhecer o esforço dos pais em buscar o melhor tratamento ao filho, compartilho do entendimento externado pelo em. Relator quanto à ausência do efetivo risco de dano, pois o infante já vem sendo atendido em clínica especializada por equipe multidisciplinar capacitada para o tratamento do transtorno do espectro autista, ainda que não seja especializada no método indicado pela neurologista. Infere-se, ainda, que os relatórios médicos juntados aos autos indicam que, uma vez iniciado o tratamento do Método ABA, esse não pode ser interrompido, sob pena de regressão de habilidades previamente adquiridas e não sedimentadas (ID 93580865 e 93580868), condição essa que somente estará melhor assegurada à criança em análise meritória final, devido à precariedade das tutelas provisórias, como já denuncia o próprio termo legal. Nesse cenário incipiente e provisório, eis que a questão ainda será submetida ao Colegiado, tenho que os argumentos deduzidos pela parte não abalam os fundamentos da decisão de ID 26800018. Ante o exposto, mantenho a decisão ora agravada. Intimem-se. Brasília, 13 de julho de 2021 16:34:22. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator em substituição